Tribunal: TJDFT
Processo: 0735200-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735200-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: GILMAR DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Desistência pode ser manifestada em qualquer tempo, produz efeitos imediatos e independe de concordância da parte contrária (art. 200 e art. 998 do CPC). Assim, com fundamento no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII do Regimento Interno do TJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelo agravante. Certifique-se o trânsito em julgado e comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora